Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-51.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (ASSISTENTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (ASSISTENTE), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL ­– EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CDI/CETIP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – MORA DESCARACTERIZADA – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO – ENCARGO PACTUADO – COBRANÇA DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – LEGALIDADE – SÚMULA Nº 539 DO STJ

– INVERSAO DO ONUS SUCUMBENCIAL

–

DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O INPC reflete melhor a inflação da moeda e por isso deve substituir a aplicação da CDI/CETIP como índice de atualização monetária. 2. O reconhecimento de que são abusivos os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 3. A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário. 4.
“É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539). 5. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SAFRA S.A contra r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº
1009648-51.2018.8.11.0041
), proposto contra o apelante por GINCO URBANISMO LTDA, julgou o pedido procedente, para
“fazer excluir dos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir a TR, na mora, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada, deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada, a capitalização com aplicação anual, tais encargos incidirão desde a origem do debito”
a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 206378835).

O Banco/apelante pugna pela manutenção das cláusulas nos moldes contratados, aduzindo que as partes celebraram livremente as cláusulas e condições do contrato, aceitando-as sem ressalvas.

Defende a legalidade da cláusula que versa sobre a utilização do CDI como índice para atualização do débito, bem como da incidência de juros moratórios no patamar avençado, se insurge quanto afastamento da mora, a vista da inexistência das ilegalidades consideradas pelo Juízo, pugnando, ao final, pela imputação da integralidade do pagamento do ônus sucumbencial à parte autora.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, seja julgado improcedente os Embargos à Execução (cf. Id. nº 206378842).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 206378846, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Com a entrega do laudo pericial, verificou-se no id nº 125156865 – pág. 01 a 82, que foram respondidos os quesitos das partes, chega-se a conclusão de que, em que pese as taxas contratadas estejam no patamar de mercado – id nº125156856 – pág. 09, item 3, a aplicação do indexador CDI-Cetip, onerou de forma clara a avença, como se denota da alínea “b”, “c” e “d” do id nº 125156865-pág. 06 e 07.

E, nesse sentido, merecem alteração, diante da utilização do indexador da taxa média diária do CDI- Cetip, evidente que merece ser excluído, uma vez que é uníssono o entendimento que a referida aplicação/incidência é abusiva, por conter encargos flutuantes, não podendo ser utilizada com indexador, como fez o embargado – id nº 12670444-pág. 03 – item II – Características da Operação, item 07.

Ora, a cláusula que estabelece a aplicação da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste nos contratos firmados esta não é permitido conforme súmula 176 do STJ.

Em que pese a arguição do embargado de que a Expert promoveu à exclusão do indexador sem que houvesse qualquer determinação judicial no sentido de mitigar os efeitos dos dispositivos contratuais firmados entre as partes, especialmente no tocante a substituição do CDI (contratado) pelo INPC, verifico que a perícia foi realizada para esclarecimento e aferição das afirmações de exorbitância dos embargantes, inexistindo irregularidade nesse ponto.

Podemos perceber que na cédula executadae aditamento nº 12670444, no item “Características da Operação”, em que foram pactuados encargos “FLUTUANTES”, pós-fixada, correspondente a 100% da variação do CDI – base over, culminando em juros excessivos, sobrecarregando as operações financeiras aqui discutidas, como se denota da conclusão da Expert, acima.

Isso porque, o Certificado de Depósito Interbancário, índice fornecido pela ANBID/CETIP e não pelo Banco Central, representa o custo médio da captação monetária entre os bancos, não se prestando, em nenhum momento, como índice de correção monetária, possuindo natureza eminentemente remuneratória. Gerando, portanto, dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação. Nesse sentido:

(...)

No contexto em tela, fácil concluir que a correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário e, considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI ao título aqui discutido, se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza.

Desse modo, constitui abusiva a cláusula que fixa o CDI-CETIP (flutuação diária – id nº 12670996 - Pág. 3- “DOS ENCARGOS E PAGAMENTOS”), seja na normalidade ou na mora, como índice de correção monetária, razão pela qual, declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o indexador da TR como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio, contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações.

Com a substituição do indexador CDI para aplicação da TR, resta prejudicada a pretensão de capitalização diária de juros, como não negado pelo requerido, devendo seguir a regra da capitalização anual. No caso de inadimplência deverá incidir correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% e não a TAXA CDI-Cetip de 0,378477% por dia corrido, como impôs o embargado no item 13 “JUROS DE MORA” do id nº 12670444 – pág. 03.

No tocante a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, esta possui legalidade desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária porque aquela já tem finalidade de corrigir monetariamente o valor do débito como remunerar a Instituição Financeira pelo período de mora contratual.

Ora, ao estabelecer que a comissão de permanência será obtida pela CDI acrescida da taxa de rentabilidade mensal, o contrato está, na verdade, determinando que o débito não pago estará sujeito, cumulativamente, à comissão de permanência (taxa de CDI) e aos juros remuneratórios, o que não é admissível.

Pelo acima dirimido, é necessário a descaracterização da mora visto a abusividade de encargos como é o caso dos autos, por aplicar como correção monetária o CDI e cobrança de capitalização diária dos juros. Nesse sentido:

(...)

Assim, em que pese tenha apresentado laudo pericial nos termos apresentados pelas partes, tenho que diante da alteração da capitalização, qual se dará de forma anual, deverá o EXPERT moldar o débito proveniente dos contratos originários, desde sua origem, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago, para incidir nos contratos originários e consequentemente, nos renegociados.

Em face da ausência da mora aqui declarada, com a exclusão da CDI-Cetip e aplicação dos juros moratórios de 1% a.m e 2% de multa.

No que pertine à TAC e a TEC, cumpre-me assinalar que com o advento da Circular nº 3371/07 do BACEN, eficaz a partir de 30/04/2008, a contratação da TAC e da TEC deixou de ter amparo legal, vedação esta explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1º, § 2º, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento "de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados".

Portanto, a

TAC e a TEC encontram-se vedadas, em face da ausência de previsão legal, sendo admissíveis apenas nos contratos pactuados até 30/04/2008, desde que expressamente contratadas e que seu valor não seja abusivo, assim, considerando que a avença se deu no ano de 2015, necessário se faz declarar nulas as cláusulas que preveem a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC)- ID Nº 12670444 – PÁG. 03 – ITEM, 11.1 – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO,

qual deve ser restituída de forma simples aos embargantes, inexistindo a contratação da TAC.

Com a apresentação do novo cálculo pela EXPERT nos termos aqui dirimidos, deverá haver compensação dos valores no FEITO PRINCIPAL.

Consigno, por fim que por mais que seja necessário à atualização do débito nos termos aqui dirimido, não há como declarar nulidade do título, que mantém seus requisitos legais.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Para fazer excluir dos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir a TR. Na mora, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada.

A capitalização com aplicação anual. Tais encargos incidirão desde a origem do débito. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora.(...)”.

Embora o Banco/recorrente pretenda a manutenção da cobrança do CDI, como forma de atualização monetária, fato é que não pode ser admitida. Isso porque, este não abrange apenas a correção monetária, mas contém em sua essência outros encargos remuneratórios, o que impede que seja adotado como simples índice de reposição do poder de compra da moeda.

Vejamos através da Súmula 176, o entendimento do STJ:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”

E, diferente do argumento utilizado pelo Banco/embargado/apelante, a Corte Superior não determinou que tal entendimento seja aplicado somente em contratos de crédito rural, de modo que deve ser observado no instrumento em análise (cédula de crédito bancário)

Assim, deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de fazer incidir o INPC, em substituição ao CDI, como índice de correção monetária.

No tocante aos encargos moratórios, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil para descaracterização da mora.

EMENTA:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;” (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Com efeito, considerando o reconhecimento da abusividade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário –
CDI
, divulgado pela CETIP, como índice de reajuste nos contratos, ficou descaracterizada a mora; circunstância que, por óbvio, afasta a cobrança dos encargos dela decorrentes.

No tocante à cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato/Cédula, pelo que consta na Súmula nº 565 do STJ:

A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Entretanto, tal definição se amolda as pessoas físicas e não as jurídicas, como no caso, sendo plenamente possível a cobrança da tarifa discutida.

Nesse sentido:

EMENTA:
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TAC. PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE, DESDE QUE CONTRATADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário
. 3. A ilegalidade da TAC a partir da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, definida nos REsps nºs 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, foi restrita aos contratos firmados com pessoas físicas. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947957 SP 2021/0210072-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (
grifei
e
negritei
)

No caso dos autos, a Tarifa de Emissão de Contrato foi expressamente prevista nos contratos e contou com a anuência da empresa contratante, manifestada por ocasião da assinatura das avenças.

Desse modo, não há como manter a exclusão do pagamento da referida taxa.

Acerca da capitalização de juros,
a Corte Superior já
consolidou o entendimento de que é
“
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula nº 539), o que, por si só, infirma a tese de ilegalidade/impossibilidade do ajuste contratual de periocidade diária, inclusive, nesse sentido, reafirmando o
entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou “
que o art. 5º da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal,
diária
, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ao arremate, assiste razão ao banco, quando sustenta a necessidade de imputação da integralidade do ônus sucumbencial aos requerentes, porquanto, com a reforma parcial da sentença, para admitir a cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato e a Capitalização Diária de Juros, a parte autora decaiu na quase totalidade dos pedidos, devendo, portanto, arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, consoante regramento insculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC:

“Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”

Pelo exposto
, dou
parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato, da Capitalização Diária de Juros conforme previamente pactuada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024